Tribunal: TJMT
Processo: 1019881-55.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019881-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0001-03 (AGRAVANTE), HAMARA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA - CPF: 786.812.941-72 (AGRAVADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0006-28 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON FRANCO BANDEIRA DE MELO - CPF: 045.497.586-43 (ADVOGADO), CELSO ABRAO NETO - CPF: 063.399.816-82 (ADVOGADO), RENATA REIS DE LIMA - CPF: 037.210.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA. PRETENDIDA EXCLUSÃO SUBJETIVA DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18 DO CDC. RECEIO DE
ASTREINTES
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE ORIGEM. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela concessionária vendedora contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os integrantes da cadeia de fornecimento disponibilizassem à consumidora veículo reserva, no mesmo padrão do automóvel adquirido, em perfeitas condições de uso.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
atribuição de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade da decisão em relação à agravante;
(ii)
subsidiariamente, delimitação da obrigação à montadora e à concessionária reparadora, com afastamento de multa coercitiva contra a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a obrigação de fazer deferida em caráter liminar contra a cadeia de fornecimento comporta exclusão ou delimitação subjetiva em favor da concessionária vendedora;
(ii)
aferir se o receio de imposição de
astreintes
autoriza a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, restrito o exame, em agravo de instrumento, aos limites da cognição sumária.

5. Os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o bem impróprio ao consumo, regime que alcança todos os integrantes da cadeia produtiva, independentemente da posição contratual de cada um.

6. A solidariedade legal opera no plano da relação externa entre consumidor e fornecedores, de modo que a posição contratual específica do integrante da cadeia não afasta a obrigação imposta em caráter liminar, tampouco autoriza seu fracionamento subjetivo no cumprimento imediato da tutela.

7. A realização do atendimento técnico em garantia por integrante diverso constitui aspecto operacional interno da cadeia, insuscetível de oposição ao consumidor, reservada a apuração da participação concreta de cada fornecedor ao julgamento de mérito.

8. Configura perigo de dano a privação ao consumidor de meio de transporte necessário ao deslocamento regular de dependente com Transtorno do Espectro Autista a tratamentos de saúde, consequência de reversão mais difícil do que o risco patrimonial e reparável suportado pelo fornecedor.

9. O receio de futura imposição de multa coercitiva não constitui, por si só, perigo de dano apto a justificar a reforma da decisão que defere a tutela de urgência, pois o juízo de origem pode modificar o valor, alterar a periodicidade ou excluir a astreinte ante a impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300,
caput
e § 3º, e 537, § 1º; CDC, art. 18,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AI 1002200-72.2026.8.11.0000, AI 1009639-37.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA
(PINAUTO) contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas fornecessem à autora automóvel reserva, no mesmo padrão e características do veículo adquirido, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição Integral de Valores, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1000145-37.2026.8.11.0037, ajuizada por
HAMARA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA BORGES
em face da agravante, de
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e de
PAETTO VEÍCULOS LTDA
(MÔNACO) (PJe 1º Grau – id. 228349786).

A
demanda originária
tem por objeto a rescisão da compra e venda de veículo zero quilômetro, marca Fiat, modelo Titano Ranch, ano/modelo 2025/2026, adquirido pela autora em 25/novembro/2025 mediante Nota Fiscal Eletrônica n. 791.338, no valor de R$ 249.900,00 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos reais), acrescido de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) referentes à instalação de acessórios (películas e tapete de caçamba).

Na petição inicial, a autora narrou que o automóvel, com aproximadamente 1.000 km rodados, passou a apresentar pane elétrica grave, com travamento das rodas e falha do sistema de partida, defeito que se reiterou mesmo após sucessivos atendimentos perante a concessionária Mônaco Veículos Primavera do Leste Ltda. Sustentou que a manutenção do quadro compromete a rotina familiar, em razão da necessidade de transporte regular de seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista, para consultas médicas e terapias multidisciplinares (PJe 1º Grau – id. 219617504).

A
decisão agravada
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as rés disponibilizassem à autora veículo reserva, no mesmo padrão e características do automóvel adquirido, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias (PJe 1º Grau – id. 228349786).

Nas razões recursais
, a agravante sustenta a inexequibilidade material da obrigação imposta. Afirma que a
Pinauto
figura na demanda como concessionária vendedora, sediada em Goiânia, e que não detém a posse do veículo, não realizou atendimento técnico em garantia, não dispõe de ordem de serviço relativa ao alegado vício e não controla a política de disponibilização de veículo reserva, atribuição que incumbiria à montadora e à concessionária autorizada que recebeu o automóvel para diagnóstico, situada em outra unidade da federação.

Argumenta que a única ordem de serviço vinculada à agravante refere-se à instalação de acessórios, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), sem qualquer relação com pane elétrica ou vício de fabricação. Sustenta, ainda, que a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o exame da exequibilidade concreta da obrigação de fazer imposta em sede liminar, sob pena de submeter a agravante a astreintes por descumprimento de comando materialmente incompatível com sua atuação no caso.

Com base nessas premissas, postula a concessão de efeito suspensivo, para sustar a exigibilidade da decisão em relação à
Pinauto
, ou, subsidiariamente, a delimitação da obrigação à montadora e/ou à concessionária reparadora, com o afastamento de qualquer multa ou medida coercitiva contra a agravante (id. 366066398).

O efeito suspensivo almejado foi
indeferido
(id. 367203861).

Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
(id. 373962889).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar, em sede de cognição sumária, se a obrigação de fazer consistente no fornecimento de veículo reserva, deferida em caráter liminar contra os integrantes da cadeia de fornecimento, comporta exclusão ou delimitação subjetiva em favor da concessionária vendedora, bem como se o receio de imposição de
astreintes
, fundado na alegada inexequibilidade material do comando em relação à agravante, autoriza a reforma da decisão agravada.

O recurso não comporta acolhimento.

A tutela provisória de urgência reclama a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida (CPC, art. 300,
caput
e § 3º). Em agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela de urgência, o exame confina-se aos limites da cognição sumária, sem antecipação da valoração definitiva das provas ou pronunciamento conclusivo sobre o mérito da demanda originária, reservado ao Juízo de primeiro grau após a instauração do contraditório pleno e a dilação probatória pertinente.

A relação jurídica subjacente qualifica-se como típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, à medida que a agravada adquiriu veículo zero quilômetro, na condição de destinatária final, perante cadeia de fornecimento composta pela montadora, pela concessionária vendedora e pela concessionária autorizada responsável pelo atendimento em garantia.

O art. 18,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos duráveis pelos vícios de qualidade que tornem o bem impróprio ou inadequado ao consumo, regime que alcança todos os integrantes da cadeia produtiva, independentemente da posição contratual específica de cada um.

A solidariedade legal opera no plano da relação externa entre consumidor e fornecedores, de modo a conferir ao consumidor a faculdade de exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos coobrigados, sem prejuízo do direito de regresso entre os fornecedores no plano interno.

Por essa razão, a alegação da agravante de que a posição de concessionária vendedora a desvincularia da obrigação de fornecimento de veículo reserva não encontra respaldo no regime de responsabilidade da cadeia de consumo, porquanto a própria solidariedade legal afasta, ao menos nesta fase, o fracionamento subjetivo da obrigação no momento do cumprimento imediato da tutela.

A circunstância de o atendimento técnico em garantia haver sido conduzido por concessionária diversa, situada em comarca distinta, constitui aspecto operacional interno da cadeia de fornecimento, insuscetível de oposição à consumidora para fins de afastamento da obrigação solidária.

A eventual repartição de responsabilidades entre os fornecedores quanto à execução concreta da medida deve ser equacionada entre eles, sem transferência do ônus à titular da pretensão, que não pode ser compelida a perquirir, na urgência da tutela, qual integrante da rede detém melhores condições operacionais para o cumprimento do comando.

Não se desconhece a distinção, suscitada pela agravante, entre a discussão de fundo acerca da responsabilidade solidária por vício do produto e o exame da exequibilidade material da obrigação de fazer imposta liminarmente.

Sucede que, na estreita órbita da cognição sumária, a solidariedade legal é suficiente para sustentar a ordem dirigida a qualquer dos fornecedores, ao passo que a apuração definitiva da participação concreta de cada réu no surgimento e na persistência do vício, com a consequente repartição de responsabilidades, demanda contraditório pleno e instrução adequada, próprios do julgamento de mérito.

Sob o prisma da probabilidade do direito, os elementos que instruem a demanda originária revelam plausibilidade suficiente quanto à existência de vício grave em veículo zero quilômetro.

A documentação reúne notificações extrajudiciais dirigidas à agravante e à concessionária
Mônaco
, registros audiovisuais da pane no automóvel e ordem de serviço, além de indícios da reincidência do defeito após tentativas de reparo, porquanto, retirado o veículo da concessionária em 31/janeiro/2026, voltou a apresentar as mesmas falhas em 29/fevereiro/2026, circunstância documentada por registros em vídeo (ids. 223955868, 223955874, 223955876, 223955877, 223955878, 223955879 e 223955880 – PJe 1º Grau).

A alegação de que a agravante não realizou o atendimento técnico do automóvel não infirma, neste juízo perfunctório, a plausibilidade do vício, tampouco a solidariedade que a vincula como integrante da cadeia de fornecimento.

Em hipótese de contornos análogos, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência em demanda relativa a veículo zero quilômetro com falha grave em baixa quilometragem, com ênfase no perigo de dano decorrente da impossibilidade de locomoção de menor com Transtorno do Espectro Autista para tratamentos terapêuticos:

“(...)
A probabilidade do direito restou demonstrada diante da comprovação de aquisição de veículo zero quilômetro que apresentou falha grave com baixíssima quilometragem, evidenciando possível vício do produto.
O perigo de dano está caracterizado pela impossibilidade de locomoção de menor com TEA para tratamentos terapêuticos essenciais, comprometendo direito fundamental à saúde
. A medida é reversível e adequada, não configurando antecipação definitiva do mérito
(...)” (TJMT,
AI 1002200-72.2026.8.11.0000
, Relator Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2026).

No mesmo sentido, esta Câmara de Direito Privado, em caso que igualmente envolveu vício em veículo zero quilômetro e necessidade de deslocamento de filho com Transtorno do Espectro Autista, reafirmou a responsabilidade solidária dos fornecedores prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e a configuração do perigo de dano:

“(...)
Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, nos termos do art. 18 do CDC. O veículo zero quilômetro recém adquirido permaneceu retido para reparos por mais de 30 dias, ultrapassando o prazo do art. 18, § 1º, do CDC.
O perigo de dano é manifesto, pois o filho do agravado, portador de TEA, necessita de deslocamentos diários para tratamento

(...)” (TJMT,
AI 1009639-37.2026.8.11.0000
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2026).

A finalidade essencial da tutela deferida na origem reside em assegurar à consumidora a continuidade do uso de meio de transporte em condições seguras durante o trâmite do processo, consideradas as necessidades de deslocamento regular para o atendimento das demandas de saúde de seu filho.

Essa providência reveste-se de caráter protetivo cuja eficácia depende da preservação do comando em face de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, de sorte que o acolhimento da pretensão de exclusão ou delimitação subjetiva esvaziaria, em parte, a utilidade da medida conservatória.

A tutela deferida ostenta natureza reversível e não antecipa, em definitivo, os efeitos do mérito. A disponibilização provisória de veículo reserva preserva o
status quo
enquanto pendente a controvérsia, sem suprimir o direito de defesa das rés, que poderão, em cognição exauriente, demonstrar a inexistência ou a não imputabilidade do vício, com as consequências daí decorrentes.

O risco suportado pela agravante ostenta natureza patrimonial e reparável, ao passo que a privação do meio de transporte adequado à consumidora e a seu filho projeta consequências de reversão mais difícil, o que confere assimetria relevante à ponderação dos interesses em jogo.

No que concerne ao receio de imposição de
astreintes
, fundado na alegada inexequibilidade material do comando em relação à concessionária vendedora, a matéria comporta exame pelo Juízo de origem, no momento processual oportuno, mediante a demonstração concreta das circunstâncias que eventualmente tenham obstado o cumprimento.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa e a excluí-la quando verificada a impossibilidade de cumprimento, de maneira que a simples possibilidade futura de aplicação da medida coercitiva não constitui, por si, perigo de dano apto a justificar a reforma da decisão agravada nesta sede.

Tampouco prospera a alegação de deficiência da decisão agravada por ausência de individualização das condutas das rés. A solidariedade legal que rege a relação de consumo dispensa, no exame da tutela de urgência, a aferição operacional que a agravante reclama, porquanto a ordem dirigida indistintamente aos coobrigados decorre do próprio regime do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sem que a repartição interna das providências entre os fornecedores condicione a exigibilidade da obrigação perante a consumidora.

Nesse contexto, a agravante não demonstrou, ao menos nesta fase processual, a presença de vício de fundamentação na decisão recorrida ou a ausência dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, que se amparou em elementos concretos para concluir pela verossimilhança das alegações da consumidora e pela necessidade da providência cautelar.

Ausentes a probabilidade de provimento e o perigo de dano grave em desfavor da agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada em seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026